Tribunal: TJDFT
Processo: 0750670-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0750670-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS VINICIUS EVANGELISTA DE SOUZA IMPETRANTE: JULIANY CRISTINY DE CARVALHO CUSTODIO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1° VARA CRIMINAL DA COMARMCA DE ITABORAÍ/RJ Sustenta a impetrante que o paciente foi preso em razão do suposto cometimento do crime de homicídio e está recolhido, desde 4.4.23, no presídio Thiago teles de Castro Domingues no Estado do Rio de Janeiro. Diz que o paciente está sofrendo coação ilegal pela 1a Vara Criminal da comarca de Itaboraí/RJ, nos autos n. 0002587- 18.2023.8.19.0023. E, “considerando tratar-se de decisão denegatória de Habeas Corpus, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em habeas corpus, é cabível o presente recurso nos termos do Art. 105, inc. II, alínea "a" da CF.”. Pede, em liminar, a revogação da prisão preventiva, por falta de justa causa para essa. E seja concedida a ordem para garantir a liberdade do paciente (ID 66697684). Com a inicial, a impetrante juntou apenas a carteira de identidade do paciente, procuração, comprovante de residência e folha de antecedentes penais. Não juntou cópia dos autos do inquérito, da ação penal, nem da decisão que decretou a prisão preventiva. Ao que consta, a ordem de prisão preventiva foi emanada de juiz da comarca de Itaboraí/RJ e confirmada em habeas corpus pelo Tribunal do Estado do Rio de Janeiro. Se a intenção é impugnar acórdão denegatório de habeas corpus do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, caberá recurso ordinário ao e. STJ (art. 105, II, “a”, da CF). Não há nada que atraia a competência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal para exame do pedido. Indefere-se a inicial. Intime-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES